Tribunal: TJSP
Processo: 1017340-57.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento – Ausência de designação de audiência de conciliação que não gera nulidade – Partes que podem se compor a qualquer tempo e não dependem do juízo para este fim – Inexistência, portanto, de obrigatoriedade da previsão do artigo 334 do CPC – Finalidade de resolução célere do conflito que, ademais, seria desvirtuada com o reconhecimento de

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento – Ausência de designação de audiência de conciliação que não gera nulidade – Partes que podem se compor a qualquer tempo e não dependem do juízo para este fim – Inexistência, portanto, de obrigatoriedade da previsão do artigo 334 do CPC – Finalidade de resolução célere do conflito que, ademais, seria desvirtuada com o reconhecimento de nulidade - Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017340-57.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ELISSA
QUINTILIANO DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada MARIA
CRISTINA PRADO TORRALBA GOMES DE SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017340-57.2019.8.26.0071 -Voto no
2
APELANTE: ELISSA QUINTILIANO DE ALMEIDA
APELADO: MARIA CRISTINA PRADO TORRALBA GOMES DE SÁ
COMARCA: BAURU
EMENTA: Locação de imóvel Despejo por
falta
de
pagamento

Ausência
de
designação de audiência de conciliação que
não gera nulidade
Partes que podem se
compor a qualquer tempo e não dependem
do juízo para este fim
Inexistência,
portanto, de obrigatoriedade da previsão do
artigo 334 do CPC Finalidade de resolução
célere
do
conflito
que, ademais, seria
desvirtuada
com
o
reconhecimento
de
nulidade - Improvimento.
VOTO N° 43.619
A r. sentença de fls. 113/116, cujo relatório é ora
adotado, julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento relativa a
locação de imóvel. Apelou a ré, a fls. 123/134, buscando a reforma e
sustentando, em síntese, que houve cerceamento de defesa porquanto não
oportunizada a tentativa de conciliação; quando não insiste na concessão de
prazo de 90 dias para desocupação.
Processado o recurso e apresentadas contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017340-57.2019.8.26.0071 -Voto no
3
O recurso não prospera e soa protelatório.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
em que a ré não nega o inadimplemento, alegando dificuldades sociais e
econômicas que a impediram de quitar os débitos, requerendo ainda a
compensação com a garantia prestada.
Com efeito, a ausência de designação de audiência de
conciliação não impõe prejuízo às partes, até porque poderão se compor a
qualquer momento, inclusive sem a intermediação do juiz, valendo relembrar a
velha máxima no sentido de que não há nulidade sem prejuízo.
Com efeito, a ré não dependia do juízo ou de momento
processual específico para propor acordo à parte contrária, nos próprios autos ou
diretamente ao advogado do autor.
Como já se decidiu nesta Colenda Câmara: A
designação da audiência de conciliação, prevista no art. 334, do NCPC, não é
obrigatória, dada a possibilidade de as partes se comporem a qualquer tempo,
independentemente da realização dessa audiência. Anote-se que o escopo da
realização é a resolução célere do conflito, evitando-se o congestionamento do
poder Judiciário e o dispêndio imposto a ambas as partes. Reconhecer nulidade,
em casos tais, é confrontar diretamente este espírito, sobretudo, diante da
demonstração inequívoca de que não se chegará a um consenso, tratando-se de
mero artifício para retardar o andamento do feito (Apelação no
1004829-14.2016.8.26.0271, Rel. BONILHA FILHO, j. 09/06/2017 - grifei).
No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017340-57.2019.8.26.0071 -Voto no
4
LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E
COBRANÇA. Ausência da audiência de conciliação que não gera nulidade do
processo. Cerceamento de defesa não configurado. Decisões bem
fundamentadas. Contrato de locação escrito prorrogado, nos termos da Lei
de Locações (art. 46, §1o). Inadimplemento. Pagamento devido. Recurso
desprovido.
(Apelação
1002112-67.2017.8.26.0344;
Rel.:
MILTON
CARVALHO; 36a Câmara de Direito Privado; j.: 24/08/2017) grifei
LOCAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de aluguéis. Cerceamento de defesa inocorrente,
porquanto a produção de prova oral em nada alteraria o desfecho da
demanda. Preliminar de nulidade da sentença em razão da não designação
de audiência de conciliação. Inconformismo que não encontra albergue legal.
Acordo que pode ser obtido a qualquer tempo, independente de intervenção
judicial. Cláusula contratual prevendo renúncia à indenização por benfeitoria,
com a qual anuíra. Responsabilidade dos fiadores que perdura até data da
efetiva
entrega
das
chaves.
Recursos
negados.
(Apelação
1001237-07.2014.8.26.0020; Rela: MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL; 32a
Câmara de Direito Privado; j.: 17/08/2017) - grifei
A não realização da audiência prévia de conciliação não
acarreta nulidade do procedimento, mormente porque as partes podem, a
qualquer momento, transacionar, inclusive, na esfera extrajudicial. Nesse
sentido: Embargos à execução. Execução fundada em duplicatas mercantis.
Não realização de audiência de tentativa de conciliação que não implica em
cerceamento. Autocomposição que pode ser realizada em qualquer tempo,
inclusive em segunda instância. Excesso de cobrança não demonstrado.
Desatendimento do disposto no art. 917, § 3o, do CPC. Inexistência de abuso
e/ou excesso a ser decotado. Recurso improvido, com majoração da verba
honorária. (Apelação no 1127927-64.2016.8.26.0100; Rel.: CAUDURO
PADIN; 13a Câmara de Direito Privado; j.: 23/05/2017) - grifei
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE DESPEJO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017340-57.2019.8.26.0071 -Voto no
5
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA - Alegação de nulidade em razão
da ausência de realização da audiência de tentativa de conciliação - Nulidade
não caracterizada - Inexistência de obrigatoriedade de designação de
audiência de conciliação, posto que o acordo pode ser feito
extrajudicialmente entre as partes a qualquer tempo - Sentença de
procedência mantida - Diante das peculiaridades do caso concreto, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11o, do novo CPC, observada
a suspensão decorrente da gratuidade judicial - Recurso não provido
(Apelação no 1028304-30.2016.8.26.0002; 31a Câmara de Direito Privado;
Rel.: CARLOS NUNES; j. 21/02/2017) - grifei
APELAÇÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. Revelia configurada. Não ocorrência de purgação
da mora. Consolidação da posse e propriedade em nome do autor. Revisão
de cláusulas contratuais. Impossibilidade no âmbito desta ação. Alegação de
nulidade processual, por ausência de designação de audiência de
conciliação. Não ocorrência. Providência que incumbe aos protagonistas do
processo. Expressa falta de interesse da parte adversa na realização de
acordo. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 1002331-61.2015.8.26.0664;
Rel.: ANTONIO NASCIMENTO; 26a Câmara de Direito Privado; j.:
02/02/2017) - grifei
Ademais, a prova de quitação da locação e seus
encargos, é de natureza documental e, nessas circunstâncias, a única cabível
eram os recibos de pagamento, cuja necessidade para comprovação do
pagamento dos locativos está estampada no julgado a seguir transcrito, que não
admite sequer aquela de natureza testemunhal em substituição.
LOCAÇÃO - PAGAMENTO - PROVA - TESTEMUNHA -
INADMISSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017340-57.2019.8.26.0071 -Voto no
6
Pagamento se demonstra através de quitação regular e não
através de testemunhas, incumbindo ao locatário munir-se do recibo passado
pelo locador, contendo a discriminação do valor do débito e dos meses
correspondentes, como prova inconteste da sua satisfação para que mais
tarde não venha a ser contestada a sua existência e tenha de pagar
novamente. (TJ/SP 26a Câmara - Apelação com revisão no 863.348-00/2
rel. Des. RENATO SARTORELLI)
Quanto ao prazo de desocupação, incabível o pedido
por ausência de previsão legal, além de não contar com a concordância do autor.
Em suma, a r. sentença merece integral confirmação.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios de
responsabilidade da ré para 17% do valor da causa, observada a gratuidade
deferida.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR